Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725030-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TANIA MARINA PAPPAS BARROSO ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Base de Cálculo - Honorários de Advogado - Obrigação de Fazer - Conteúdo Econômico - Deferimento do Efeito Suspensivo. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra Decisão Interlocutória proferida e Cumprimento de Sentença ajuizado por Tania Marina Pappas Barroso Alves. A agravante insurge-se contra o conteúdo da decisão agravada no ponto em que determina como base de cálculo dos honorários de advogado a ser executado, além da condenação em danos morais, o efetivo valor da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente os requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o Juízo de origem entendeu incluído na base de cálculo do valor dos honorários de advogado a serem executados a quantia referente à obrigação de fazer, no valor de R$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais). Ora, consoante se nota da análise dos autos originários da Apelação Cível julgada por esta Egrégia Turma, o valor dos honorários foi fixado por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais). O Superior Tribunal de Justiça, então, deu provimento ao recurso da autora e fixou os honorários em 10% (dez por cento) da condenação. Entretanto, a única condenação líquida existente no Acórdão é a referente aos danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Seria, portanto, descabido pensar que o Superior Tribunal de Justiça iria modificar o Acórdão desta Turma, em nítida reformatio en pejus, e diminuir os honorários devidos ao advogado da autora de R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 500,00 (quinhentos reais), sem atualização. Portanto, o julgado do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretados com outros daquela corte, os quais avaliam como passíveis de inclusão, no montante condenatório líquido, o valor econômico da obrigação de fazer em causas contra Planos de Saúde. Observem: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1o/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3o, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). Assim, diante de todo esse panorama, rediscutir o valor dos honorários, se deve ser aplicada equidade ou não, chocaria frontalmente com a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, violando a organicidade própria do Direito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 26 de julho de 2020, às 0h45min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator